Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA GRAZIELLY SUMAIO BRAZ - CPF: 026.542.751-75 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), KELY ARCANJO RIBEIRO ZEM - CPF: 830.645.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NO § 14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Consoante a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15 “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
BRUNA GRAZIELLY SUMAIO BRAZ,

contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando

a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente data do sinistro (31/07/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários do seu patrono, fixados no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora (ID 162552260).

Em suas razões recursais (ID 162552261), sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CPC/15.

Defende ainda a impossibilidade legal de que cada parte pague os honorários de seu patrono em razão da vedação a compensação por violação expressa a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e seja afastada a compensação dos honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 162552272).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 31/07/2021, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelos
documentos médicos juntados aos autos no ID 162552272.

Em sua inicial (ID 162551959), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento integral das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte apelante, a negativa de pagamento administrativo ao argumento de que os documentos médicos não evidenciaram a presença de

sequelas permanentes a caracterizar invalidez permanente não configura ato ilícito.

Isso porque, a simples negativa da seguradora não caracteriza abalo moral, tampouco possui o condão de violar os direitos de personalidade da apelante de modo a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a conduta da seguradora tenha ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade a justificar a reparação civil pretendida.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.”

(N.U 1037055-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.”

(TJMT - Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, publicado no DJE 05/11/2013).

Assim, para caracterização da responsabilidade civil a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por dano moral há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do CC), entre o dano e a conduta da seguradora, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a sentença deve ser mantida
inalterada neste ponto.

Com relação à impossibilidade legal de que cada parte pague os honorários de seu patrono em razão da
vedação a compensação
por violação expressa a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15, razão assiste a parte apelante.

Isso porque, consoante a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15 “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Desta forma,
a sentença deve ser reformada neste ponto apenas para que conste a vedação de compensação de honorários advocatícios.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA –
COMPENSAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART.
85
§
14
DO CPC – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do
artigo
86 do CPC/15. III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada
a
compensação
em caso de sucumbência parcial. IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
ARTIGO

85
, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE -
COMPENSAÇÃO

VEDADA
- ART.
85
, §
14
CPC - RECURSO DESPROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, o que não configura dano moral.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art.
85
, §8º, CPC). Nos moldes do
artigo

85
, §
14
do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada
a
compensação
em caso de sucumbência parcial”.
(N.U 1047945-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

Relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para que conste a vedação de compensação dos honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 14, do CPC/15, ficando cada uma das partes responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência devido ao causídico da parte adversa, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023